Tribunal: TJBA
Processo: 8010837-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010837-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA ZOUAIN SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO. DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE ENVIO AO SETOR DE CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de instrumento n.
8010837-26.2024.8.05.0000,
da Comarca de Salvador
, sendo
Agravante MARIA L
Ú
CIA ZOUAIN SAMPAIO e outros,
e
Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

A1